Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação proposta por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A contra acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, ementado nos seguintes termos: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. TERMO FINAL. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. VALOR EQUIVALENTE AO LOCATÍCIO. TEMAS 970 E 971. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DECOTE DA MULTA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Insurgem-se as partes contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-las de forma solidária ao pagamento de R$ 13.313,41, referente à inversão da cláusula penal calculada em razão do atraso na entrega do imóvel compreendido entre 30/10/2014 até 28/05/2015, correspondente a multa de 2% sobre o valor do imóvel e juros mensais de 1% sobre o valor do imóvel a serem corrigidos pelo INPC desde o ajuizamento da demanda e juros desde a citação. 2. Os autores requerem concessão de gratuidade de justiça e no mérito a reforma da sentença para reconhecer termo final da mora em novembro de 2016, condenação das rés à reparação por danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. 3. As rés requerem a reforma da sentença alegando error in judicando, pois o dano somente deveria ser computado sobre eventual prejuízo sofrido pelos adquirentes dentro do período de atraso compreendido entre 30/10/2014 a 28/05/2015, não sobre o valor integral do imóvel. Apontam que a cláusula 2.2 em que se baseou o julgado estabelece aplicação de multa de 2% e juros de 1% ao mês em caso de atraso no pagamento da prestação e no caso dos autos discute-se inadimplemento contratual consubstanciado na demora de promover a entrega das chaves do imóvel, o que impossibilitaria a aplicação de inversão da cláusula contratual. Alegam ainda que a aplicação de juros moratórios de 1% sobre o valor do contrato cumulados com a multa de 2% caracteriza desvirtuamento de lucros cessantes, o que foi vedado pelo Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação é questionada mediante reclamação n 0703946- 69.2019.8.07.9000, com determinação de sobrestamento dos processos distribuídos às Turmas Recursais em que a controvérsia tenha sido estabelecida. 4. Os autores demonstraram carência de recursos financeiros (Id’s 20736566 a 20736596) de forma que fazem jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensados do pagamento do preparo. Gratuidade de justiça deferida. 5. Recurso dos autores. Não merece guarida o pedido recursal dos autores pois as fotos juntadas apenas indicam as condições do imóvel no ato da entrega, não são, portanto, capazes de comprovar que o imóvel ficou indisponível para moradia ou que teria sido entregue somente em novembro de 2016. Por outro lado, o documento juntado no Id 20463414 demonstra de forma clara que o imóvel foi vistoriado e entregue aos autores em 28 de maio de 2015. 6. No que tange ao pedido de reparação por danos morais, é assente nas Turmas Recursais que o mero inadimplemento contratual não enseja reparação de danos, sendo necessária efetiva violação de direito da personalidade, o que não ocorreu nos autos. 7. Recurso das rés. Em que pese os autores tenham realizado pedido de lucros cessantes, a matéria devolvida a esta Turma Recursal não se amolda ao debate formulado na Reclamação n. 0703946- 69.2019.8.07.90004, em tramite na Câmara de Uniformização do TJDFT, como equivocadamente alegam os réus. A matéria debatida na Reclamação versa sobre a possibilidade de inversão da cláusula penal e sua cumulação com lucros cessantes, no entanto, a matéria devolvida a Turma corresponde tão somente à inversão da cláusula penal. 8. É certo que o contrato firmado entre as partes prevê cláusula penal em desfavor tão somente dos autores (promitentes compradores), vejamos: “o atraso no pagamento de qualquer parcela do preço estabelecida no item IV do quadro resumo sujeitará(ão) o(a)(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES) a pagar(em) à INCORPORADORA o valor da parcela vencida reajustada monetariamente pelo Índice Nacional de Custo da Construção – INCC/FGV ou pelo índice IGP-M/FGV (Índice Geral de preços – Mercado), este último índice será utilizado após a data de concessão do habite-se ou da conclusão da obra, considerado dos dois eventos o que primeiro ocorrer, calculado proporcionalmente ao número de dias em atraso, além de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, multa de 2% (dois por cento) incidentes sobre o débito corrigido, sempre calculados pro rata dia, e taxa de emissão de novo boleto” (cláusula 2.2, parágrafo primeiro – Id 20463385). 9. Conforme precedentes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos, Temas 970 e 971, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar o adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (REsp 1.635.428/SC, 2a S., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/06/2019. Partes: Silvio Rodrigues Damasceno versus Concreto de Obras LTDA – EPP) e no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial (REsp 1.614.721/DF, 2a S., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/06/2019. Partes: Aline Ramalho Sereno de Medeiros versus MRV Prime Top Taguatinga II Incorporações Imobiliárias). Assim, deve-se promover a inversão da cláusula penal, cujo valor deve equivaler ao locativo. 10. No caso, a simples inversão cláusula penal com aplicação de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor atualizado do débito não se mostra viável, já que o inadimplemento decorre de atraso na entrega do imóvel. 11. Também não é possível aplicar a correção dos valores pagos pelos autores no período da mora sustentada pelos réus (entre 30/10/2014 e 28/05/2015). Nos termos do item IV do contrato de promessa de compra e venda o pagamento do imóvel se daria em quatro séries, sendo R$ 10.000,05 pagos em 15 parcelas mensais de R$ 666,07 com início em 10/09/2012 e fim em 10/11/2013; parcela única de R$ 4,225,72 em 10/12/2012; parcela única de FGTS no valor de R$ 2.555,93 em 30/04/2014; e financiamento junto a Caixa Econômica Federal de R$ 151.034,78, com início em 30/04/2012 (Id 20463385 - Pág. 2). 12. Deste modo, à época do inadimplemento contratual da ré os autores arcavam com prestações mensais de R$ 1.695,48 pagas junto à Caixa Econômica Federal (Id 20463408 - Pág. 2). Eventual incidência de multa e juros sobre este valor das parcelas do financiamento corresponderiam a valores irrisórios, portanto, incapazes de reparar de forma integral os danos causados aos autores (art. 6, inciso VI, do CDC). 13. Por outro lado, a condenação das rés tal como posta na sentença, ou seja, ao pagamento de multa de 2% sobre o valor do imóvel (R$ 3.356,33) e juros mensais de 1% sobre o valor do imóvel durante ao período de 30/10/2014 a 28/05/2015 (208 dias = R$ 9.957,08), extrapola o valor do locatício fixado pela jurisprudência que adota como parâmetro os índices de 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel. 14. Assim, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessário promover o decote da multa de 2% sobre o valor do imóvel para que cláusula penal fique equivalente ao locativo. 15. No mesmo sentido cito precedente de elevado valor persuasivo da Terceira Turma Recursal, que envolve mesma parte: Acórdão 1283356, 07233879020178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Alesson de Almeida Gomes, Thays da Silva Cardoso, Direcional Taguatinga Engenharia Ltda e Direcional Engenharia S/A versus os mesmos. 16. Recurso dos autores CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso das rés CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para decotar do valor da condenação a incidência de multa de 2% sobre o valor do imóvel (R$ 3.356,33). Mantida a condenação das rés ao pagamento de juros mensais de 1% sobre o valor do imóvel R$9.957,08, a ser corrigido pelo INPC desde o ajuizamento da demanda e incidência de juros desde a citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. Em suas razões iniciais, os reclamantes pretendem, em síntese, a reforma do referido acórdão para que prevaleça os entendimentos sufragados nos temas 970 e 971 do STJ. Assenta que a indenização pelo atraso da entrega do imóvel fora fixada de maneira equivocada, não se atentando para os parâmetros fixados pelo STJ, motivo pelo qual ensejará o enriquecimento ilícitos dos consumidores. Pedem, ao final, a concessão da tutela de urgência para suspender o acórdão reclamado. No mérito, pugna a sua reforma. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 988 do Código de Processo Civil de 2015: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. Do exame da petição inicial, observa-se que a matéria tangencia suposta contrariedade entre a tese firmada no acórdão reclamado e os termos dos Temas 970 e 971 do STJ. A fim de evitar o trânsito em julgado do referido acórdão, e com fundamento no art. 198, III, do RITJDFT, DEFIRO A LIMINAR postulada para determinar a suspensão do processo, até o julgamento da presente reclamação. Comunique-se. Colham-se as informações. Citem-se os interessados para apresentarem contestação no prazo de 15 (quinze) dias (RITJDFT, art. 198, IV, CPC, art. 989, II). Após, dê-se vista ao Ministério Público (RITJDFT, art. 200, CPC, art. 989, 991). Pulique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA